Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente/recorrente contra a sentença que declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4, da Lei no 9.099/95 e art. 485, inciso IV, c/c art.771, parágrafo único do Código de Processo Civil. O juízo de origem concluiu que todas as diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis de titularidade da executada restaram infrutíferas. Diante disso, determinou o arquivamento dos autos, com a devida advertência às partes de que o desarquivamento e o prosseguimento da execução poderão ser requeridos, desde que haja a indicação de bens passíveis de penhora e pertencentes à devedora, ou a apresentação de documentos idôneos que demonstrem a probabilidade de meios da parte executada cumprir com sua obrigação.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a extinção do feito constitui um equívoco, pois não teria sido considerada a possibilidade de utilização das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defende que a simples constatação da ausência de bens penhoráveis, por si só, não poderia ser suficiente para justificar a extinção do processo executivo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis em nome dos executados.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71141507. A executada/recorrida suscita preliminar de inovação recursal ao argumento de que o pedido de suspensão da carteira de habilitação não teria sido formulado em momento anterior aos autos. No mérito, refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Das Preliminares. Inovação Recursal. Destaco que a inclusão de novos argumentos nesta fase processual configura inovação recursal (art. 1.014, do CPC), sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5, inc. LV da CF c/c Art. 7o do CPC), ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço do pedido de suspensão Carteira Nacional de Habilitação (CNH), da proibição de utilização de cartões de crédito e da aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, tendo em vista que não foram formalizados na instância “a quo”. Preliminar Acolhida.
7. Da Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Conforme já relatado no Item 2, a sentença advertiu as partes que “o desarquivamento e prosseguimento dos autos poderá ser requerido, desde que indicados bens passíveis de penhora e de titularidade da parte devedora; ou, demonstrado por documentos idôneos a probabilidade de meios da parte executada cumprir com sua obrigação. Informo que o mero pedido de execução com indicação genérica de bens ou repetição de diligência já realizada, sem qualquer alteração fática, importará no indeferimento do pleito.”
8. Dessa forma, o pedido de prosseguimento da execução, condicionado à localização de bens penhoráveis em nome dos executados, revela-se desprovido de interesse recursal, uma vez que reproduz o próprio conteúdo da sentença proferida. Preliminar Acolhida de Ofício.
V – DISPOSITIVO.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminares Acolhidas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
Art. 7o e 1.014, ambos do Código de Processo Civil.